Tribunal: TJSP
Processo: 1006381-27.2016.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
r – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006381-27.2016.8.26.0008; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

José Carlos Ferreira Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/04/2020

Data de publicação:

27/04/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e omissão – Inocorrência – Acórdão devidamente fundamentado não havendo nada a declarar ou complementar – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1006381-27.2016.8.26.0008/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante MARCELO AUGUSTO FERREIRA, é embargado
RESIDENCIAL MARIA CALLAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006381-27.2016.8.26.0008/50001
Voto no 37626
2
Embargos de Declaração no 1006381-27.2016.8.26/500001
Embargante: Marcelo Augusto Ferreira
Embargada: Residencial Maria Callas Empreendimentos Imobiliários
S/A
Comarca: São Paulo – 2a Vara Cível do Foro Central
VOTO no 37626
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de
contradição
e
omissão
–
Inocorrência
–
Acórdão
devidamente fundamentado não havendo nada a declarar
ou complementar – Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 474/479, com fundamento no artigo 1.022, do Código
de Processo Civil, sob a alegação de que este contém contradição e
omissão.
2.
O embargante sustenta, em resumo, que o julgado falhou ao
examinar os fatos e os fundamentos suscitados, pretendendo o
aclaramento e a complementação, segundo a observância das suas
argumentações, principalmente no tocante à necessidade de
manutenção da condenação da ré no pagamento dos lucros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006381-27.2016.8.26.0008/50001
Voto no 37626
3
cessantes.
FUNDAMENTOS.
3.
Conheço dos embargos, porém não os acolho nos termos que
passo a expor.
4.
Em que pesem as razões recursais, não vislumbro nenhum dos
requisitos ensejadores dos embargos declaratórios, tais como a
obscuridade, a omissão, ou notadamente a contradição (art. 1.022, I,
II e III do CPC).
5.
Consoante se infere, a ora embargante aponta que teriam
ocorrido contradição e omissão no julgado, no que tange aos fatos e
fundamentos do posicionamento adotado.
6.
O que na verdade pretende o embargante é, sob o
fundamento de vício no acórdão, renovar a discussão quanto à
análise dos fatos, apontado a adoção de entendimento equivocado
decorrente de julgamento repetitivo, conferindo efeito infringente a
um recurso que, como regra, não ostenta esta natureza.
7.
Vale considerar que não é viável o uso do presente recurso
para obter a justificativa quanto à posição ou o entendimento
adotados no julgado embargado, considerando que já expostos. De
fato, os embargos de declaração servem para aclarar, dizer de novo
o que já foi dito, e não para modificar o que já foi examinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006381-27.2016.8.26.0008/50001
Voto no 37626
4
8.
Ademais, o acórdão embargado é bastante claro ao
solucionar a questão controvertida, ao passo que expressamente
seguiu o entendimento adotado em Recurso Especial Repetitivo,
determinando expressamente o afastamento da condenação nos
lucros cessantes, mantendo apenas a multa contratual, o que é
suficiente, nada havendo para ser aclarado, complementado ou
alterado nesta sede processual.
9.
Destarte, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração,
nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR